Tribunal: TJBA
Processo: 8079076-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079076-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VERONICA MOREIRA MIRANDA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUZIR EM 60% AS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM ANTE A INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO PREVISTO NO ART. 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO. A EXISTÊNCIA DE RITO ESPECIAL NÃO RESTRINGE O PODER GERAL DE CAUTELA E A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA FUNDADA NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ESPECIALMENTE QUANDO EM RISCO O MÍNIMO EXISTENCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 2. APLICABILIDADE DO INSTITUTO ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXEGESE DO ART. 54-A, § 2º, DO CDC. HIERARQUIA DAS NORMAS. LEI FEDERAL QUE PREVALECE SOBRE DECRETO REGULAMENTAR. 3. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA. COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DA RENDA. PERIGO DE DANO INVERSO NÃO CONFIGURADO ANTE A REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 4. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DILAÇÃO DO PRAZO OPERACIONAL PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM. VIABILIDADE. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA APENAS PARA AJUSTAR A MULTA E O PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência nos autos de ação de repactuação de dívidas, determinou a redução provisória de 60% (sessenta por cento) no valor das parcelas de empréstimos consignados, a fim de resguardar o mínimo existencial da consumidora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, para limitar descontos decorrentes de contratos de empréstimo em ações de superendividamento, antes da realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. O procedimento especial estabelecido pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que prioriza a conciliação entre o consumidor e seus credores, não constitui óbice à concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A finalidade protetiva da legislação, voltada à garantia do mínimo existencial, legitima a intervenção judicial imediata para cessar ou mitigar o comprometimento da subsistência do devedor.

4. A situação de superendividamento, caracterizada pela impossibilidade de o consumidor honrar suas dívidas sem sacrificar sua subsistência digna, conforme definido no artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, justifica a flexibilização do rito processual em prol da efetividade da proteção à dignidade da pessoa humana.

5. A medida de redução das parcelas possui caráter provisório e reversível, não acarretando prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá, em caso de improcedência da demanda, recompor seu crédito com os encargos devidos. O perigo de dano, no caso, é mais acentuado para a consumidora, que se vê privada de recursos essenciais à sua sobrevivência.

6. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Câmara, que reconhece a compatibilidade entre a tutela de urgência e o rito da Lei do Superendividamento, priorizando a proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade financeira manifesta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:

"1. O rito especial do processo de repactuação de dívidas, previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, não afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, para limitar os descontos em folha de pagamento ou conta corrente, quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano à subsistência do consumidor superendividado."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 14.181/2021. Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 54-A, § 1º, e 104-A. Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80137703520258050000, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2025; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80238392920258050000, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8079076-48.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante o BANCO PAN S.A. e como Agravada MARIA DE LOURDES CARVALHO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com reforma de ofício apenas para reduzir o valor das astreintes e dilatar o prazo operacional de cumprimento, nos termos do voto da Juíza Substituta de 2º Grau Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça